Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-45.2023.8.11.0087
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002715-45.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:

DR(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDECIR RIBEIRO - CPF: 018.575.231-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Em segredo de justiça (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELAÇÃO FAMILIAR E COABITAÇÃO. AUTORIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual, com incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, em razão da prática reiterada de atos libidinosos sem consentimento contra adolescente, ocorridos no ambiente doméstico, no contexto de relação familiar e de coabitação, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual; (
ii
) estabelecer se é aplicável a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, diante da relação familiar, da coabitação e da alegada ausência de autoridade formal ou de longo período de convivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, inquérito policial, relatórios do Conselho Tutelar e da instituição de ensino, além da prova oral colhida em juízo.

4.
A autoria delitiva decorre do relato firme, coerente e consistente da vítima, confirmado em juízo e corroborado por depoimento testemunhal e por registros institucionais, revelando harmonia e coerência entre os elementos probatórios.

5.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção, por se
tratarem
de delitos normalmente praticados às ocultas.

6.
Eventuais contradições quanto a aspectos secundários do relato não comprometem a credibilidade da vítima, desde que preservado o núcleo essencial da narrativa fática.

7.
A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e insuficiente para afastar o conjunto probatório acusatório.

8.
A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal incide quando demonstrado que o agente, por qualquer título, detinha autoridade sobre a vítima, sendo suficiente a relação familiar aliada à coabitação e à situação de dependência da adolescente.

9.
O curto período de convivência e a inexistência de guarda formal não afastam a majorante, bastando a comprovação do aproveitamento da relação de confiança e da posição de superioridade decorrente do vínculo familiar.

10.
A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, correta aplicação da causa de aumento e adequada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de importunação sexual.

2.
Pequenas contradições em aspectos periféricos do relato não afastam a credibilidade da vítima em crimes contra a dignidade sexual.

3.
Incide a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal quando comprovado que o agente se valeu da relação familiar, da coabitação e da confiança para a prática do delito, independentemente de guarda formal ou longo período de convivência.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 215-A, 226, II, 59 e 33, § 2º, “c”; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDECIR RIBEIRO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 215-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a Defesa requer absolvição por insuficiência probatória, alegando que o depoimento da vítima apresenta contradições e não encontra respaldo em outras provas, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP, sob o argumento de que não restou demonstrada relação de autoridade entre o apelante e a vítima, considerando o curto período de convivência — aproximadamente um mês — e a ausência de responsabilidade legal ou guarda sobre a adolescente
(Id.
336505944
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência probatória e a adequada aplicação da majorante
(Id
.

336505946
)
.

O parece
r,
da lavra
do Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,

Procurador de Justiça,
é
pelo

desprovimento
do recurso
(Id.
339197889
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL MAJORADO [PRATICADO POR TIO] - SENTENÇA
CONDENATÓRIA. Pedido de absolvição por insuficiência de provas de autoria ou afastamento da causa de aumento - Palavras da vítima - Depoimentos de testemunha - Relatórios da escola onde a vítima estudava - Relatório do Conselho Tutelar - Provas suficientes - Absolvição impertinente - Majorante do art. 226, II, do CP - Apelante tio da vítima - Coabitação - Autoridade sobre a vítima demonstrada - Manutenção da causa de aumento - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e não se verifica causa de extinção da punibilidade. Conheço, pois, da apelação.

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante do delito de
importunação sexual
,
nos termos do

art. 386,
VII, do

Código de Processo Penal.

Ao que se verifica dos autos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática de atos libidinosos contra sua sobrinha
Karinny
Oliveira Pinto, então com 14 (quatorze) anos de idade, consistentes em abraços, toques corporais e beijos no pescoço, sem a anuência da vítima, praticados na residência onde ambos coabitavam — situada na Rua das Castanheiras, s/n, Bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT —, aproveitando-se o apelante da condição de tio e da autoridade decorrente dessa relação familiar
(Id.
336505910
)
.

A denúncia narra que, em pelo menos uma ocasião, o apelante passou a mão no corpo da vítima enquanto esta dormia, tocando especificamente em suas pernas e cintura, circunstância que a despertou assustada, levando-a a trancar-se no banheiro até a chegada de sua tia.

A
pós regular instrução processual,
s
obreveio a sentença condenatória

pelo delito previsto no art. 215-A
, fixando a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, majorada em 1/2 (metade) pela causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

Pois bem. O presente recurso não comporta provimento.

1- Do pleito absolutório.

E
mbora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhida
s
na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca dos ilícitos por ele praticado
.

Está evidente nos autos a materialidade dos delitos
, por meio d
o

Inquérito Policial n. 89.4.2022.27628 (IP 188/2022); Boletim de Ocorrência n. 2022.240426 (id. 130673415, pág. 1/2); na Portaria n.º 2022.10.14511 (id. 130673415, pág. 3/4); no Relatório do Conselho Tutelar (id. 156146709, pág. 1) e no Relatório da direção da Escola Estadual
Kreen

Akarore
(id. 156146709, pág. 2),
além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com relação
à
autoria delitiva
imputada ao apelante, ainda que
ele
alegue não ter cometido o crime pelo qua
l
foi condenado, seus argumentos não fornecem subsídios suficientes para desconstituir a sentença condenatória. A prova produzida durante a instrução processual demonstra, de forma clara e incontestável, a prática do
delito
de importunação sexual.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima

Karinny
Oliveira Pinto
,
relatou de forma detalhada, coerente e emocionalmente consistente os abusos sofridos. Descreveu que, após alguns dias morando na casa do apelante, este começou a abraçá-la e tocá-la de maneira que, inicialmente, interpretou como demonstração de afeto
familiar, mas que progressivamente se tornaram gestos desconfortáveis e de conotação sexual.

A vítima narrou com precisão o episódio mais grave: enquanto dormia, foi despertada pelas mãos do apelante em suas partes íntimas, circunstância que a deixou assustada e confusa. Relatou que, ao questionar o tio sobre o que estava acontecendo, este apenas a olhou e saiu do quarto em direção à sala. Ato contínuo, a adolescente trancou-se no banheiro e enviou mensagens a amigas pedindo socorro, permanecendo
trancada dentro do banheiro
até a chegada de sua tia.

Soma-se a isso o fato de que a vítima demonstrou visível abalo emocional durante seus depoimentos, inclusive judicial, chegando a interromper a narrativa em razão do choro, circunstância que evidencia a genuinidade de seu relato e a profundidade do trauma sofrido.

Tal circunstância reforça substancialmente a credibilidade de suas declarações, pois a reação emocional mostra-se compatível com a experiência de violência sexual vivenciada, não se revelando artificial ou ensaiada.

Confira
trechos de
suas declarações:

“(...)
Juiz:
Tá
.
Karinny
, a gente precisa saber o que aconteceu no dia 1º de setembro, aqui em Guarantã, entre a senhora e o Valdecir. Vítima: No dia que ocorreu todo o caso, o senhor fala? Juiz: Você conhece o Valdecir Ribeiro? Vítima: Conheço. Juiz: Ele é o que? O que que ele é seu? Vítima: Ele é meu tio. Juiz: Seu tio,
tá
. Você mora onde? Vítima: Eu moro em Presidente Dutra, no Maranhão. Juiz: E o que você veio fazer aqui em Guarantã do Norte? Vítima: Por alguns problemas de família, aqui no Maranhão, eu tive que ir morar por um tempo com a minha família no Mato Grosso. Juiz: Entendi. Aí você morava na mesma casa que o Valdecir, ou outra casa? Vítima: Antes, eu morei em algumas outras casas das minhas tias, porém eu acabei indo morar com ele na casa dele. Juiz: E quem que morava lá quando você morava junto com ele? Vítima: Morava ele, a esposa, filhas e netos. Juiz: Certo. E aconteceu alguma coisa aí diferente entre você e ele? Vítima: Quando eu fui morar na casa dele... alguns dias, ele começou a me abraçar e me tocar de uma forma diferente. Porém, eu não levei aquilo muito a sério porque eu achava que era alguma forma de demonstrar algum tipo de afeto por ele ser meu tio. Então, eu não me importei com isso. Porém, com os dias passando, alguns toques foram ficando mais desconfortáveis. Então, quando a minha tia saía de casa para fazer compras, ele ia até mim e ficava me abraçando e me tocando. E eu comecei a ficar um pouco desconfortável com isso. E... certo dia, quando eu estava dormindo, ele me acordou... Ele me acordou... Um instante, por favor. Juiz: Fica tranquila,
tá
? [silêncio] Vítima: Ele me acordou com as mãos nas minhas partes íntimas. E eu fiquei muito assustada. Porém, como eu estava dormindo, eu acordei um pouco confusa. E eu acabei ficando sem entender o que estava acontecendo, tanto que eu questionei a ele. Perguntei o que estava acontecendo. E ele só me olhou. Ele saiu um pouco do quarto e foi até a sala. E aí, eu comecei a ficar com medo do que poderia acontecer. Eu já tinha conversado
com algumas amigas minhas sobre o ocorrido. E elas me aconselharam a... nesse tipo de situação, eu me esconder em algum lugar. Inclusive, algumas amigas minhas pediram para que eu fosse para a casa delas. E... enfim... Quando ele saiu do quarto, eu saí correndo do quarto, peguei meu celular e me tranquei no banheiro da casa. Eu me tranquei no banheiro e enviei mensagens para minhas amigas dizendo o que tinha acontecido. E elas pediram para que eu não saísse do banheiro até alguém chegar. E eu saí do banheiro imediatamente assim que minha tia chegou. Porém, eu não tive coragem de contar o que aconteceu. Por medo de ninguém acreditar. E por constrangimento também. (...) E, na escola, as minhas amigas pediram para que eu dissesse para algum adulto para buscar ajuda. Tinha uma professora minha que era muito próxima, íntima de mim. O nome dela era Gislaine, parece, Gislaine Auxiliar. E aí, eu conversei com essa professora sobre o que tinha acontecido. E que ele dizia que eu me abraçava daquele jeito faziam as coisas que ele tinha feito. E dizendo que eu era bonita, que eu era não sei o quê. E falando certas palavras. Então, eu fui até a professora... Pedi para a professora... Pedi, não. Falei essas coisas que tinham acontecido. Então, a professora acionou a gestão, a coordenação. E a escola denunciou o caso. (...)”

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
confirmou
todo seu depoimento inicial, de forma consistente.

O apelante
, tanto na fase extrajudicial como judicial negou os fatos que ora lhe são imputados
.

No curso da instrução processual, foram ouvidos em juízo a testemunha
Gislaine Auxiliadora Vicente

e
a
s informantes
Nely Ricardo de Souza Ribeiro (esposa do apelante) e
Rayza
Nayara de Souza Ribeiro (filha do casal)
.

Cumpre destacar o depoimento da professora
Gislaine Auxiliadora Vicente
, que relatou ter sido procurada pela vítima na escola, ocasião em que
esta
lhe confidenciou, com riqueza de detalhes, os abusos sofridos. A testemunha informou que a vítima descreveu que o tio "a cheirava e abraçava de forma desconfortável" e que, à noite, "entrava no seu quarto e chegou a tocar nos seios", razão pela qual a adolescente passou a trancar-se no banheiro quando o apelante chegava do trabalho, permanecendo ali até que outro membro da família aparecesse em casa.

Soma-se a isso o fato de que a professora caracterizou a vítima como "boa aluna, estudiosa e esforçada", nunca tendo percebido "atitudes de rebeldia" por parte de
Karinny
, circunstância que afasta qualquer hipótese de falsa imputação motivada por comportamento problemático ou vingativo.

Ademais, destaca-se que o
Relatório da Escola Estadual
Kreen

Akarore
e o Relatório do Conselho Tutelar de Guarantã do Norte
registram, de forma uníssona, as narrativas da vítima sobre os abusos sofridos, demonstrando a consistência temporal e a coerência interna de suas declarações.

Quanto às alegadas contradições no depoimento da vítima, verifica-se que se referem a aspectos secundários e periféricos dos fatos — tais como a exata localização dos toques corporais —, não comprometendo a essência da narrativa, que permanece firme e coerente em todos os seus elementos centrais: a prática reiterada de atos libidinosos pelo apelante, sem o consentimento da vítima, aproveitando-se da relação de confiança e dos momentos em que estavam sozinhos na residência.

A propósito, a linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
pequenas contradições sobre aspectos secundários não invalidam as declarações da vítima em crimes sexuais, devendo ser considerado o núcleo essencial da narrativa
" (
AgRg
no HC 854.563/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023).

Nesse contexto, mostra-se inconsistente o argumento defensivo de que as variações no relato quanto à exata localização dos toques — se nas pernas, cintura, seios ou partes íntimas — comprometeriam a credibilidade da vítima, pois o elemento nuclear permanece inalterado: a prática de atos libidinosos não consentidos.

Ressalta-se que, ainda que não haja testemunhas oculares, que confirmem diretamente as declarações da vítima, verifica-se que seu relato foi preciso e coerente ao descrever os atos libidinosos e o constrangimento
.

Por outro lado, a Defesa sustenta que os depoimentos das informantes Nely Ricardo de Souza Ribeiro (esposa do apelante) e
Rayza
Nayara de Souza Ribeiro (filha do casal) contradizem a versão da vítima, pois afirmaram que o apelante e
Karinny
"mal se viam em casa" e que "não acontecia
deles
ficarem sozinhos".

Pois bem. Tal argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que as informantes possuem evidente interesse no desfecho da causa, considerando os vínculos afetivos e familiares que mantêm com o apelante — esposa e filha —, circunstância que naturalmente compromete a isenção de seus depoimentos.
Ressalto que, logo após afirmar que apelante e vítima “nunca ficavam sozinhos”, Nely relatou que talvez por duas ou três vezes tenha ocorrido.

Soma-se a isso o fato de que a própria vítima esclareceu que os abusos ocorriam especificamente quando os demais moradores se ausentavam da residência, aproveitando-se o apelante desses momentos de privacidade para praticar os atos libidinosos. Portanto, mostra-se perfeitamente compreensível que a esposa e a filha do
apelante não tenham presenciado os abusos, o que não significa, evidentemente, que estes não tenham ocorrido.

Tal circunstância evidencia a astúcia do apelante em escolher momentos estratégicos para a prática delitiva, aguardando a saída dos demais familiares para aproximar-se da vítima, conduta típica de abusadores que agem na clandestinidade para evitar testemunhas.

Tanto é que o apelante em seu depoimento
relatou que
a vítima
chegou em casa por volta das 11 horas
e foi para o quarto,
e
como a
sobrinha parecia triste (usando o termo "
subirada
"
)
,
se
aproximou de
Karin
ny

e deu um
beijo
em sua
cabeça
. Ou seja, ele adentrou no quarto enquanto a vítima estava sozinha.

Quanto ao depoimento da informante Marli Aparecida Ribeiro, que relatou histórico de problemas comportamentais da vítima — incluindo tentativas de suicídio, fugas de casa e agressões a familiares —, verifica-se que tais circunstâncias, embora demonstrem a fragilidade emocional da adolescente, não autorizam a conclusão de que esta teria inventado os abusos.

Quanto à negativa do apelante, verifica-se que
esta
se mostra isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo suficiente para elidir o conjunto acusatório formado pelas declarações da vítima, pelo depoimento da professora e pelos relatórios institucionais.

Tal circunstância evidencia que a versão defensiva não encontra amparo nos elementos dos autos, devendo prevalecer a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios.

Ao contrário, ao que se verifica dos autos, o histórico de sofrimento psíquico da vítima revela-se compatível com o perfil de adolescentes que vivenciam situações de violência e abandono familiar, não se constituindo em elemento desabonador de sua credibilidade, mas sim em fator que reforça sua vulnerabilidade e a necessidade de proteção.

Ademais, destaca-se que a própria vítima, em seu depoimento judicial, esclareceu que estava feliz na casa dos tios, tinha amizade com a prima Isabela, descreveu o ambiente como sendo calmo e não tóxico como onde já havia morado anteriormente, e estava bem adaptada na escola e na cidade, inclusive realizando trabalho voluntário no turno vespertino.

Tal circunstância reforça substancialmente a credibilidade de seu relato, pois não havia razão plausível para que inventasse acusações tão graves contra o tio, justamente
no momento em que
sua vida apresentava sinais de estabilização e bem-estar.

Nesse sentido, mostra-se inverossímil a tese defensiva de que a vítima teria forjado os abusos por rebeldia ou vingança, pois, ao contrário, encontrava-se em situação favorável na residência do apelante, com rotina estruturada, bom desempenho escolar e relacionamento harmonioso com a prima.

A propósito, a linha intelectiva firmada neste Tribunal é no sentido de que "a ausência de motivo aparente para falsa imputação reforça a credibilidade da palavra da vítima em crimes sexuais" (Ap. Crim. 0002517-68.2019.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, julgado em 19/05/2020).

Nesse contexto, verifica-se que a vítima não possuía qualquer interesse em prejudicar o apelante, não havendo nos autos indícios de animosidade prévia, conflitos familiares ou motivação espúria que pudesse justificar uma falsa acusação de tamanha gravidade.

É cediço que nos crimes
contra a dignidade sexual
, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesses termos
, consoante entendimento preconizado no

Enunciado Orientativo n.º 10
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,

a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”

Nesse sentido
, é a
jurisprudência
deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TOQUES INDEVIDOS DURANTE VIAGEM EM ÔNIBUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A conduta de tocar a vítima de maneira lasciva, em situação que evidenciou constrangimento, demonstra claramente o dolo de satisfazer a própria lascívia, configurando o delito de importunação sexual. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação por importunação sexual."(...)”.

(N.U 1003342-97.2022.8.11.0050, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo falar em insuficiência probatória.”
(N.U 1000827-55.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a

autoria e materialidade

dos delitos restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio
pro

re
u
.

Assim, não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa
, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante.

2- Da causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal
.

Subsidiariamente, a Defesa postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, sob o argumento de que não restou demonstrada relação de autoridade entre o apelante e a vítima, considerando o curto período de convivência e a ausência de responsabilidade legal ou guarda sobre a adolescente.

Pois bem. O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 226, II, do Código Penal estabelece o aumento de pena de metade quando o crime é praticado por "ascendente, padrasto ou madrasta,
tio
, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela".

Ao que se verifica dos autos, o apelante é tio da vítima, irmão de sua falecida mãe, circunstância incontroversa e expressamente reconhecida pela própria Defesa. Ademais, à época dos fatos, ambos coabitavam na mesma residência, juntamente com a esposa do apelante (tia da vítima) e demais familiares.

Soma-se a isso o fato de que a vítima, então com cerca de 14 (quatorze) anos de idade, encontrava-se sob os cuidados do apelante e de sua esposa, tendo sido acolhida na residência do casal em razão de problemas familiares no Estado do Maranhão, circunstância que evidencia a relação de dependência e subordinação da adolescente em relação aos tios.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o preceito contido no artigo 226, inciso II, do CP abrange todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima" (
AgRg
no HC 909.900/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que "
Uma vez demonstrado que o revisionando étio-avô da vítima, afigura-se escorreita a incidência da causa de aumento prevista no art.226, inc.II, do CP
.
" (Rev. Crim.
1017284-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)
).

Tal circunstância evidencia que a coabitação, por si só, já configura situação de autoridade e ascendência do agente sobre a vítima, independentemente da existência de responsabilidade legal formal ou do tempo de convivência.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante o argumento defensivo de que o período de convivência foi curto —
pouco mais de
um mês —, pois a majorante não exige prazo mínimo de coabitação, bastando a demonstração de que o agente se aproveitou da relação de confiança e da posição de superioridade decorrente do vínculo familiar para a prática do crime.

Ao que se verifica dos autos, o apelante inequivocamente se valeu da condição de tio e da coabitação para aproximar-se da vítima e praticar os atos libidinosos, aproveitando-se dos momentos em que estavam sozinhos na residência e da confiança que a adolescente naturalmente depositava em seu familiar.

Tal circunstância reforça a necessidade de aplicação da majorante, pois a violação da confiança familiar e o abuso da posição de autoridade constituem fundamentos centrais da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença aplicou corretamente a causa de aumento de pena, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração em 1/2 (metade), conforme previsto no tipo penal.

À vista do exposto, rejeito a tese de afastamento da majorante.

2.
1
. Da dosimetria da pena

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, majorando a pena em 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Ao que se verifica dos autos, a dosimetria mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta do delito, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Nesse contexto, mantenho integralmente a pena aplicada na sentença.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, considerando que a pena definitiva é inferior a 04 (quatro) anos e o apelante é primário e possui bons antecedentes.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação pecuniária
de 02 (dois)
salários-mínimos
, em 06 (seis) parcelas.
A
substituição mostra-se adequada e atende aos requisitos legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Por derradeiro, considerando que os preceitos normativos
e
artigos destacados pela defesa foram observados integrados na fundamentação do voto
,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
,
resta
ndo, portanto,

prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante
o exposto,
em
con
sonância com o
parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
,

mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026